Tribunal: STF
Processo: RHC 66492
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA. DELITOS CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. ESTELIONATO (ART. 171, 'CAPUT', CP).
NÃO TENDO O RÉU SIDO CONDENADO, A LUZ DA ÚNICA DECISÃO ATÉ AGORA
PROFERIDA NA AÇÃO PENAL, POR CRIME SUBMETIDO, POR LEI, AOS
MAGISTRADOS E TRIBUNAIS DA UNIÃO, A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO
DD DELITO QUE LESOU, SEGUNDO A SENTENÇA, UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DE DIREITO PRIVADO, E DA JUSTIÇA ESTADUAL. NATUREZA
EXCEPCIONAL DA REGRA DA CONSTITUIÇÃO QUE SUBTRAI OS
JURISDICIONADOS DOS ESTADOS-MEMBROS AO JULGAMENTO PELA JUSTIÇA
LOCAL (CFR. ART. 25, PARAGRAFO 1., CF/1988).
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.